Tribunal: STJ
Processo: 0000232-42.2014.8.18.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667404 - PI (2024/0214556-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LUZINETE PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS - PI008674
AGRAVADO
: SEBASTIAO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: JANIO DE BRITO FONTENELE - PI002902
DANIEL NEIVA DO RÊGO MONTEIRO - PI005005
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 29, II, DO CTB E 373, II,
DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 282/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
19/08/2025
25/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49888052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 16:34:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: f877aa62-5c7d-41b6-b504-17754b8103b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667404 - PI (2024/0214556-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LUZINETE PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS - PI008674
AGRAVADO
: SEBASTIAO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: JANIO DE BRITO FONTENELE - PI002902
DANIEL NEIVA DO RÊGO MONTEIRO - PI005005
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 29, II, DO CTB E 373, II,
DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 282/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUZINETE PEREIRA LIMA contra
decisão monocrática desta Relatoria, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a matéria federal veiculada
no recurso especial (colisão na traseira de veículo) foi objeto de debate no Tribunal de origem e
que este Tribunal Superior admite o prequestionamento implícito como válido, o que, uma vez
demonstrado, afasta a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
Por fim, pleiteia a interpretação das normas processuais à luz do princípio do amplo
acesso à justiça, consagrado no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos
o direito de obter a tutela jurisdicional.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada pela Turma Julgadora.
Intimada, a parte agravada apresentou manifestação pleiteando a rejeição do agravo
interno, com a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios
recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49398496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 12:04:27
Código de Controle do Documento: 682c4017-7675-42bf-90e7-cf205344fc71

VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
Da acurada análise dos autos, infere-se que, na origem, o Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí negou provimento ao apelo da ora agravante, confirmando a sentença de
, nos termos da seguinte fundamentação:
improcedência do pedido indenizatório por ato ilícito

"2.1- Cerceamento de Defesa
Conforme relatado, sustenta a apelante que o juízo a quo, ao indeferir a
produção de prova pericial para a apuração da dinâmica do acidente, incorreu
em cerceamento de defesa.
Contudo, razão não lhe assiste.
Nos termos do art. 370, caput, e parágrafo único, do Código de Processo
Civil, o juiz deve determinar a produção de provas que considerar necessárias
para o deslinde do feito, rejeitando diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
Ainda, o artigo 464, § 1°, do Código de Processo Civil, elenca hipóteses em
que a prova pericial é dispensável, in verbis:
(...)
O juízo de primeiro grau ao integrar a sentença recorrida indeferiu a produção
de tal prova ao fundamento de que '(...)'A realização de nova perícia técnica
como requer a autora mostra-se totalmente contraproducente, notadamente
pelo decurso do tempo entre a ocorrência da colisão (07/06/2013) e a data
' (...).
atual (setembro de 2020), ou seja, tendo decorrido mais de sete anos
Da análise detida dos autos, não obstante inexista laudo pericial realizado pela
,
Polícia Civil verifica-se que o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia
( ID. 6430414 ), revela-se suficiente para demonstrar a
Rodoviária Federal
, suprindo prova pericial, que se torna prescindível, nos
dinâmica do acidente
termos do artigo 464, § 1°, inciso II, do Código de Processo Civil.
Soma-se a isto o fato de que o acidente ocorreu em 07 de junho de 2013
(Conforme Boletim de Ocorrência- ID.6430412 -Pág.26), portanto, 8 ( anos)
.
se passaram
Ante o transcurso de tal lapso temporal, razoável supor que uma perícia
realizada no local do acidente, na data de hoje, não estaria apta a revelar as
.
causas de um acidente ocorrido há tanto tempo
Destaca-se que dentre os poderes inerentes à tarefa do juiz, encontra-se a
faculdade de indeferimento das provas que entender desnecessárias para o
, nos termos
deslinde da lide, ou o seu deferimento quando julgar necessárias
do que preceitua o art. 130 do Código de Processo Civil, in verbis:
(...)
Sendo, pois, o juiz o destinatário da prova, a ele compete determinar a
realização das provas que julgar necessárias à segura apreciação da lide e,
também, declarar a desnecessidade na sua produção, quando assim entender.
Neste sentido, colhe-se jurisprudências dos tribunais pátrios:
(...)
Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

II — DO MÉRITO RECURSAL
Na origem, a autora/apelante ingressou com aludida demanda alegando, em
, por volta das
horas,
síntese, que, no dia 07 de junho de 2013
20:55
o veículo
conduzido pelo requerido/apelado, na BR-343, na zona rural do Município de
Piracuruca-PI, colidiu na traseira de uma motocicleta, que levava como
carona o esposo da autora, José Carlos da Paixão Barros, que veio a falecer
.
em decorrência da violenta colisão
Na sentença recorrida o magistrado a quo, diante da demonstração nos autos
que o requerido/apelado não teve culpa na ocorrência do sinistro, que
Documento eletrônico VDA49398496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 12:04:27
Código de Controle do Documento: 682c4017-7675-42bf-90e7-cf205344fc71

culminou com o óbito imediato de duas pessoas, julgou improcedentes os
.
pedidos formulados na inicial
Quanto ao mérito o cerne da questão posta em discussão cinge-se em saber se
,
restaram demonstrados os requisitos que dão ensejo ao dever de indenizar
conforme estabelecem os artigos 186 e 927 do Código Civil. Veja-se:
(...)
Portanto, para que, haja a configuração da responsabilidade civil devem está
presentes quatro condições indispensáveis: ação ou omissão, culpa ou dolo,
dano e nexo causal.
No caso em apreço, como bem concluiu a sentença o suposto ato ilícito
praticado pelo requerido, ora apelado, não restou suficientemente demonstrado
.
Em verdade, inexiste perícia realizada no local do acidente que esclareça a
dinâmica do acidente ou conclusão acerca da conduta do envolvido no
.
sinistro, que, efetivamente determine sua culpa
Quanto ao "Termo de Verificação em Local do Acidente de Transito",
confeccionado pela Polícia Civil local, ficou demonstrado que o documento é
desprovido de qualquer conclusão técnica, como informa o Ministério Público
nos autos da Ação Penal ( Processo n° 0002488- 60.2014.8.18.0033).
Na ocasião, o Parquet requereu a absolvição do requerido, ora apelado, por
concluir que os elementos de prova produzidos naqueles autos não foram
possíveis verificarem que o requerido tenha agido na condução do veículo
automotor com culpa, tampouco, com dolo.
Do mesmo modo, o laudo apresentado pela Polícia Rodoviária Federal ( ID.
6430414 ), não atesta qualquer negligência ou imprudência por parte do
e, por consequência, o dever
requerido capaz de ensejar sua culpa no sinistro
de indenizar.
Assim, não há nos autos evidência a comprovar de que o acidente tenha
.
ocorrido por conduta culposa ou dolosa do requerido
A ausência de provas a respeito da dinâmica do acidente impõe a
improvimento do presente recurso.
Neste sentido colhe-se jurisprudência deste e demais Tribunais pátrios:
(...)
Portanto, se as provas produzidas no curso do processo não demonstraram, de
forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do
evento, que, como dito, não pode ser presumida, não há como imputar ao
requerido a responsabilidade pelo ressarcimento respectivo do dano.

III — DO DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO da APELAÇÃO CÍVEL, pois, preenchidos os
pressupostos processuais de admissibilidade para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
Sem parecer do Ministério Público Superior ante a ausência de interesse
público na presente lide.
" (fls. 285-289)
É o voto.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega violação aos arts. 29, II, do
, bem como dissídio jurisprudencial,
CTB e 373, II, do CPC
sustentando, em síntese, que deve
ser considerada a presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo em
razão da inobservância do dever de cautela e que, em decorrência de tal presunção, deve haver a
inversão do ônus da prova, para que o recorrido comprove a dinâmica do acidente, ônus do qual
.
não se desincumbiu
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 343-354.
O recurso fora inadmitido na origem, por isso a interposição de agravo em recurso
especial. Os autos ascenderam a esta Corte.
Ao analisar o recurso, esta Relatoria conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial, entendendo pela ausência de prequestionamento da matéria defendida. A
sucumbente interpõe o presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA49398496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 12:04:27
Código de Controle do Documento: 682c4017-7675-42bf-90e7-cf205344fc71

No entanto, constata-se que, não obstante a irresignação da parte agravante,
realmente, o recurso especial não tem como prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, quanto à alegada violação dos arts. 29, II, do
, bem como à
CTB e 373, II, do CPC
alegada presunção de culpa do condutor que colide na
em razão da inobservância do dever de cautela e, ainda, à inversão do
traseira de outro veículo,
ônus da prova, verifica-se que o conteúdo normativo dos dispositivos invocados no apelo nobre e
as referidas teses não foram apreciados pelo Tribunal
, tampouco foram opostos embargos
a quo
declaratórios para sanar eventual omissão. Esse pressuposto específico do recurso especial é
exigido inclusive para matérias de ordem pública. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
INAPLICABILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...)
4. A Corte local não se pronunciou sobre a tese de julgamento citra petita, não
se configurando o prequestionamento da matéria, a qual nem sequer foi
suscitada nos embargos de declaração opostos na origem. Incidência, por
analogia, das Súmulas 282 e 356/STF.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.652.215/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJEN de
)
QUARTA TURMA
17/2/2025
28/2/2025

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA
DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. CHAVES. ATRASO NA
ENTREGA.
ASTREINTES.
REVISÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. MULTA
COMINATÓRIA.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO.
SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...)
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
. (...)
356 do STF
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.621.589/AM, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
, j.
, DJEN de
)
FERREIRA, QUARTA TURMA
24/2/2025
28/2/2025

Quanto ao pleito de interpretação das normas processuais à luz do princípio do
amplo acesso à justiça, sob pena de ofensa ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, tem-se
que, além de se tratar de incabível inovação recursal, não se admite apreciação, nesta instância
excepcional, de matéria constitucional, ainda que seja a título de prequestionamento objetivando
a interposição de recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA49398496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 12:04:27
Código de Controle do Documento: 682c4017-7675-42bf-90e7-cf205344fc71

Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação do presente
agravo interno quanto aos honorários recursais.
No que se refere aos honorários recursais, a orientação jurisprudencial da Corte
Especial do STJ é no sentido de que é descabida a majoração de honorários advocatícios
recursais quando ausente "condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Relator para acórdão Ministro
que interposto o recurso
, julgado
, DJe de
).
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL
19/12/2018
7/3/2019
No caso, não houve a condenação da parte agravante nas verbas sucumbenciais,
motivo pelo qual é inviável a majoração de honorários pelo desprovimento do recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49398496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 12:04:27
Código de Controle do Documento: 682c4017-7675-42bf-90e7-cf205344fc71

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.667.404 / PI
Número Registro: 2024/0214556-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002324220148180067 2324220148180067
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUZINETE PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS - PI008674
AGRAVADO
: SEBASTIAO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : JANIO DE BRITO FONTENELE - PI002902
DANIEL NEIVA DO RÊGO MONTEIRO - PI005005
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUZINETE PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS - PI008674
AGRAVADO
: SEBASTIAO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : JANIO DE BRITO FONTENELE - PI002902
DANIEL NEIVA DO RÊGO MONTEIRO - PI005005
TERMO
Documento eletrônico VDA49868249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:55:36
Código de Controle do Documento: 04796542-6d60-4bfa-b233-88b95947deba

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:55:36
Código de Controle do Documento: 04796542-6d60-4bfa-b233-88b95947deba